Tribunal: TJMT
Processo: 1001957-55.2022.8.11.0005
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001957-55.2022.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[A. L. B. C. - CPF: 074.577.091-69 (APELANTE), FRANCISCO JAIME VASCONCELOS SANTOS - CPF: 955.658.251-72 (ADVOGADO), ROOSEVELT ALOISIO LEAL DE QUEIROZ JUNIOR - CPF: 957.650.501-15 (ADVOGADO), A. C. B. C. - CPF: 140.800.649-93 (APELANTE), GISELE DOS SANTOS BARBIERI CORREA - CPF: 040.671.339-10 (APELANTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELADO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO), GISELE DOS SANTOS BARBIERI CORREA - CPF: 040.671.339-10 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

A. L. B. C. e A. C. B. C.

APELADO(S):

AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO. CANCELAMENTO DE VOO.
ATRASO NO RETORNO EM 24 (VINTE E QUATRO HORAS). MENORES IMPUBERES.
DANOS MORAIS.
OCORRÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente a ação de indenização por danos morais proposta em face de Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A., em razão do cancelamento de voo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o cancelamento do voo e a realocação das autoras em outro voo, com conexão e atraso de mais de 24 horas, configuram falha na prestação do serviço e ensejam indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Defesa do Consumidor (CDC) estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, sendo desnecessária a comprovação de culpa para a reparação dos danos causados ao consumidor (art. 14, CDC).

A Resolução n. 400/2016 da ANAC prevê que o transportador deve informar o passageiro sobre alterações no voo com antecedência mínima de 72 horas, oferecendo opções de reacomodação ou reembolso integral.

No caso, a comunicação prévia da alteração do voo não foi comprovada de forma inequívoca pela companhia aérea.

A inclusão de conexão e o atraso superior a 24 horas configuram falha na prestação do serviço, gerando o dever de indenizar.

O dano moral é presumido em casos de cancelamento de voo com atraso significativo, especialmente quando não há comprovação de assistência material adequada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “O cancelamento de voo e a realocação com atraso superior a 24 horas, sem comprovação de comunicação prévia e assistência material adequada, configuram falha na prestação do serviço, ensejando indenização por danos morais.”

Dispositivo relevante citado: Código de Defesa do Consumidor, art. 14; Código Civil, art. 186.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008; STJ,
AgInt
no
AREsp
2140598/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 19.08.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível apresentado por ANA LAURA BARBIERI CORREA e ANA CLARA BARBIERI CORREA representadas por GISELE DOS SANTOS BARBIERI CORREA (ID 274779426) contra AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A., com o objetivo de reformar a sentença (ID 274779415) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, que julgou improcedentes os pedidos iniciais em Ação de Indenização por Danos Morais por Cancelamento de Voo, nos seguintes termos:

VISTOS.

Trata-se de
Ação de Indenização por Danos Morais por Cancelamento do Voo
manejada porANA LAURA BARBIERI CORREA e ANA CLARA BARBIERI CORREA, ambas representadas pela genitora
Gisele dos Santos Barbieri Correa
, contraAZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS
S.A..

Na inicial(ID 95644479), narram as demandantes, em suma,que:
a)
compraram passagens aéreas da demandada;
b)
aida estava programadapara o dia 7/1/2022, às 2h15min, com saídado aeroporto de Cuiabá/MT e chegada ao aeroporto de Maringá/PR às 5h5min;
c)
o retorno estava programado para o dia 22/1/2022, saindo do aeroporto de Maringá/PR às 1h25min e chegando ao aeroporto de Cuiabá/MT às 2h10min;
d)
embora tenham se programado financeiramente e com relação aos horários, o voo de retorno foi cancelado e, por isso, foram realocadas em outro voo com conexão em Campinas/SP;
e)
em razão de não
possuirem
outra alternativa, se viram obrigadas a aceitar o novo voo, cuja chegada em Cuiabá/MT ocorreu apenas no dia 23/1/2022, às 1h00min;
f)
em virtude da aludida mudança de itinerário, na qual houve a inclusão de uma conexão em Campinas/SP,chegaram em Cuiabá/MT somente24 horas depois do horário previsto inicialmente;
g)
em decorrência disso, precisaram dormir em Campinas/SP;
h)
o cancelamento unilateral do voo adquirido inicialmente é prática abusiva por parte da demandada, configurando efetiva quebra contratual;
i)
ficaram extremamente aborrecidas com o descaso e falta de compromisso da demandada em arcar com seu dever contratual;
j)
diante do atraso de 24 horas, não realizaram diversos compromissos que possuíam;
k)
a demandada é responsável pela má prestação do serviço, pois comercializou passagem aérea com previsão de horário distinta do voo que efetivamente forneceu;
l)
o descumprimento unilateral do voo comercializado pela demandadaocasionou-lhes transtornos, angústias e inconvenientes que atingiram suas integridades, causando-lhes dano moral;
e,
m)
diante do desrespeito ao princípio da
boa fé
objetiva, gerando dissabores e
contransgimentos
às demandantes, deve a demandada ser condenada a lhes pagar indenização, a título de danos morais, no valor equivalente a R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Para instruir os pedidos, foram juntados os documentos pertinentes (ID 95644481 até ID 95650991).

Comprovadas as respectivas hipossuficiências financeiras (ID 96721194 até ID 96721216), os benefícios da Justiça Gratuita foram concedidos às autoras (ID 96769725).

Realizada audiência de conciliação, as partes não entraram em acordo (110946859).

Devidamente citada, a parte demandada apresentou contestação (ID 111384098), alegando, em síntese, que:
a)
modificou o voo das autoras em virtude dos ajustes efetivados na malha aérea;
b)
comunicaram as autoras a respeito de tal alteração com antecedência mínima de 72 horas, cumprindo, assim, ao disposto no artigo 12 da Resolução n. 400/2016 da ANAC;
c)
empreendeu todos os esforços para que as autoras chegassem ao destino final, prestando a assistência necessária e observando estritamente os ditames da Resolução n. 400/2016 da ANAC;
d)
ofereceu às autoras a reacomodação do voo ou o reembolso dos valores pagos pelas passagens aéreas, tendo as próprias demandantes escolhido a primeira opção;
e)
não cometeu nenhum ato ilícito gerador de dano moral, pois as alterações do voo foram informadas às autoras com a necessária antecedência e, ainda, conferiu-lhes a possibilidade de decidirem se preferiam a realocação em outro voo ou o reembolso das quantias pagas pelas passagens;
f)
eventual indenização em caso de falha de execução de contrato de transporte fica condicionada à demonstração de efetivo prejuízo e de sua respectiva extensão ao passageiro, fatos, estes, não demonstrados nos autos pelas autoras;
g)
não foi comprovado qualquer prejuízo ocasionado às autoras;
h)
as demandantes sofreram um mero aborrecimento, e nãodano moral; e,
i)
os pedidos iniciais devem ser julgados improcedentes.

Na sequência, diante da presença de relação de consumo, foi invertido o ônus da prova em favor das autoras, com a ressalva de que tal regra é meramente procedimental e não possui natureza absoluta (ID 144599603).

Intimadas para informarem eventual interesse na produção de outras provas, ambas as partes declinaram de tal direito (
ID's
147658153 e 151576958).

Dado vista dos autos ao Ministério Público em razão da existência de incapaz no feito, o
Parquet
manifestou-se pela procedência dos requerimentos iniciais (ID 170065697).

Vieram os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Passo a fundamentar e decidir.

FUNDAMENTAÇÃO (CRFB/88, art. 93, IX)

Cuida-sede
Ação de Indenização por Danos Morais por Cancelamento do Voo
manejada porANA LAURA BARBIERI CORREA e ANA CLARA BARBIERI CORREA, ambas representadas pela genitora
Gisele dos Santos Barbieri Correa
, contraAZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS
S.A..

Julgamento antecipado da lide

O processo comporta julgamento antecipado, na forma do artigo355, inciso I, do Código de Processo Civil, porquanto desnecessária a produção de outras provas, além daquelas já existentes nos autos.

Afora isso,ambas as partes declinaram de tal direito (
ID's
147658153 e 151576958).

Do mérito

Como se sabe,o Código Civil dispõe em seus artigos 186 e 927 a respeito do dever de indenização pela parte que ocasionar dano a outrem:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (
arts
. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

Fixadas aludidas premissas,
in
casu
,registra-se que os pedidos iniciais não comportam acolhimento.

Explica-se.

Por meio da prova amealhada ao feito, não restaram quaisquer dúvidas sobre o cancelamento do voo adquirido originariamente pelas autoras e suas respectivas realocações em outro voo, este, com conexão em Campinas/SC e com chegada em Cuiabá/MT,
destino final
, somente 24 horas depois do previsto inicialmente.

No entanto, a parte demandada comprovou que noticiou as autoras sobre aludida modificação com a observância do prazo mínimo de 72 horas de antecedência, conforme previstono artigo 12 da Resolução n. 400/2016 da ANAC, veja-se (ID 111384098, fl. 3):

Desta feita, devidamente cientificadas, dentro do prazo exigido pela ANAC, a respeito da alteração da viagem,a autoras decidiram aceitar uma das opções fornecidas pela companhia aérea, consistente nas realocaçõesno próximo voo disponibilizado.

Além disso,não há provas nos autos acerca dos danos efetivamente suportados pelas autoras em razão desse fato.

No particular, embora as demandantes tenham afirmado que em virtude do atraso em questão,deixaram de comparecer em compromissos que possuíam -circunstância realmente excepcional e que extrapolaria o mero aborrecimento -,inexistem no processo quaisquer provas nesse sentido.

Com efeito, emborao ônus da prova tenha sido invertido em favor das autoras (ID 144599603), vale reforçar, por pertinente, que estas deveriam ter trazido aos autos provas, ainda que mínimas, dos danos suportados.

Como não o fizeram, não restou configurado o aventado dano moral.

A propósito:

APELAÇÃO–
DANO MORAL – ATRASO NO VOO
DECORRENTE DE RAZÕES CLIMÁTICAS –
PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A PASSAGEIRA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA RECURSAL – REJEITADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

"
A jurisprudência mais recente do STJ, tem entendido que, “na específica hipótese de atraso ou cancelamento de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro
. ”
(REsp 1796716/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019,
DJe
29/08/2019). Assim, “
o dano moral não é presumido em decorrência da mera demora, devendo ser comprovado, pelo passageiro, a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida.
” (AGINT NO ARESP 1520449/
SP ,
REL. MINISTRO RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, JULGADO EM 19/10/2020, DJE 16/11/2020).

Na hipótese dos autos, não houve comprovação de circunstância excepcional que extrapole o mero aborrecimento como, por exemplo, a perda de um compromisso em decorrência do cancelamento do voo, e que justifique a condenação em danos morais
. (AGINT NO ARESP N. 2.088.130/SP, RELATOR MINISTRO RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, JULGADO EM 15/8/2022, DJE DE 26/8/2022.) [...]. (TJMT, autos n.1001835-53.2023.8.11.0087, Segunda Câmara de Direito Privado, Rela. Tatiane Colombo,j. em 13/11/2024). (Destacou-se).

E mais:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REPARAÇÃO DE DANO MORAL.
ATRASO NO VOO. AUSÊNCIA DE PROVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NÃO EVIDENCIADA. RECURSO DESPROVIDO
.

É cediço que mesmo em casos sujeitos às normas do Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, inciso VIII, não constitui efeito automático, devendo o autor fazer a prova mínima de suas alegações
. (TJMT, autos n.1005050-02.2024.8.11.0055, Primeira Câmara de Direito Privado, Rela. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. em 19/11/2024). (Destacou-se).

Presente esse contexto, e sem maiores delongas,os pedidos iniciais devem ser julgados improcedentes.

À vista do exposto,com base na fundamentação alinhavada acima,
RESOLVO O MÉRITO
e
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, nostermos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Em virtude da sucumbência,
CONDENO
as autoras aopagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitradosno percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil,
cuja exigibilidade fica suspensa em razão da benesse da Justiça Gratuita deferida ao ID 96769725.

Em suas razões recursais
(ID.
274779426
)
a parte
R
ecorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

Falha na prestação de serviços por cancelamento do voo, ausência de notificação prévia e sem provas de readequação da malha aérea;

Danos morais indenizáveis.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para
deferir indenização por danos morais em favor das apelantes.

Recurso tempestivo (Aba Expedientes –
Sentença (37770721) e Sentença (37770718)

– PJE 1º Grau) e preparo
dispensado
ante o deferimento da justiça gratuita

(ID.
275270394
)
.

Contrarrazões
(id.
274779429
) pelo desprovimento recursa
l.

Houve manifestação da Procuradoria de Justiça (ID 280550372) declinando de suas atribuições por não vislumbrar
discussão de matérias
a justificar sua intervenção no mérito do recurso.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
A. L. B. C. e A. C. B. C.

APELADO(S):
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que
se trata de
Apelação Cível apresentado por ANA LAURA BARBIERI CORREA e ANA CLARA BARBIERI CORREA representadas por GISELE DOS SANTOS BARBIERI CORREA (ID 274779426) contra AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A., com o objetivo de reformar a sentença (ID 274779415) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, que julgou improcedentes os pedidos iniciais em Ação de Indenização por Danos Morais por Cancelamento de Voo, sob argumento de inexistir falha na prestação de serviços.

A Apelante, em suma, defende
que houve cancelamento d
e forma unilateral e injustificada o voo contratado, acrescentando uma conexão que acarretou
na
chegada 38 horas após o programado
.

Aponta que tal fato se revela como
falha na prestação dos serviços, pois a empresa não cumpriu o contratado, não agiu com cautela e não se programou para eventuais atrasos e cancelamentos
, bem como que a
recorrida não apresentou prova de readequação da malha aérea ou caso fortuito.

Assevera sobre inexistência de notificação prévia d
o cancelamento do voo direto, apresentando apenas imagens sem identificação dos recorrentes
, que
a alteração do voo ultrapassou os 30 minutos permitidos pela Resolução 400 da ANAC
e que
não restou comprovada a alegação genérica de malha aérea
.

Por fim, requerem a reforma da sentença para condenar a recorrida ao pagamento de R$ 15.000,00 a cada autora a título de danos morais, totalizando R$ 30.000,00
, mencionando a existência de dano
in
re

ipsa
pela falha na prestação do serviço.

Lado outro, a Apelada diz ter havido
comunicação prévia da alteração do voo com 72 horas de antecedência, conforme art. 12 da Resolução 400/2016 da ANAC
, que
foram oferecidas as opções de reacomodação ou reembolso integral, tendo as recorrentes escolhido a reacomodação
e que
houve readequação da malha aérea por fortuito externo não controlável
.

Aponta terem sido
prestadas todas as assistências devidas e emitidos vouchers de hospedagem
, bem como que
não restou comprovado o dano moral pela mera alteração do vo
o, visto que
a alteração não se deu por má prestação de serviço, mas por necessidade operacional de alteração da malha.

Por fim, requer o não provimento do recurso e a manutenção da sentença.

Falha na prestação de serviços por cancelamento do voo
, a
usência de notificação prévia e sem provas de readequação da malha aérea;

De início, importante o destaque que se
aplica ao presente caso o Código de Defesa ao Consumidor, uma vez que necessária a harmonização da relação de consumo, equilibrando economicamente o consumidor e o fornecedor, deve ser facilitado àquele o acesso aos instrumentos de defesa, consoante previsão expressa do artigo 6º, VIII do código consumerista.

Ademais, nos termos do art. 14, do CDC, a responsabilidade da empresa aérea é objetiva, sendo que incontroversa a ocorrência de falha na prestação do serviço, deve a empresa apelada responder pelos danos causados ao consumidor.

Dessa forma, resta configurada a falha na prestação do serviço, o que acarreta o dever de indenizar conforme preleciona a disposição dos artigos 186 do Código Civil:

Art. 186. “Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”.

Ressalta-se, que a resolução 400/2016, da ANAC, prevê que o transportador deverá oferecer ao passageiro que comparecer ao embarque direito à assistência material, que envolve comunicação, alimentação e acomodação, o que não ocorreu, não tendo a Apelada em contestação demonstrado fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral, em conformidade com o art. 373, II, do CPC/15.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - CONSUMIDOR - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - IMPROCEDÊNCIA - CANCELAMENTO DE VOO - DESABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - GREVE DOS CAMINHONEIROS - FATO PÚBLICO E NOTÓRIO - EXCLUDENTE DE ILICITUDE RECONHECIDA - AUSÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL - DANOS MATERIAIS – COMPROVAÇÃO - NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DE NOVAS PASSAGENS DIANTE DA INÉRCIA DA EMPRESA DE TRANSPORTE AÉREO - RESTITUIÇÃO DEVIDA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se o cancelamento do voo se deu em razão do desabastecimento de combustível provocado pela greve dos caminhoneiros, fato público e notório desencadeado no mês de maio/2018 no País, comprovada a excludente de responsabilidade quanto ao dever de indenizar por danos morais. Por outro lado, competia à requerida comprovar que providenciou toda a assistência aos passageiros/apelantes, com hospedagem e alimentação e realocação num próximo voo e se não o fez, deve responder pelos danos materiais causados. Assim, deve ser condenada à restituição aos autores dos valores pagos com a aquisição de novas passagens em outra companhia aérea para que pudessem chegar ao seu destino na cidade de Goiânia/GO. (N.U 0003061-10.2018.8.11.0080, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/11/2022,
Publicado
no DJE 17/11/2022)

Como se vê da defesa apresentada pela empresa aérea, além da tela sistêmica indicando suposta notificação prévia, não houve prova inequívoca de que, de fato, houve a comunicação
, visto que houve tão somente a apresentação de telas sistêmicas, o qual não confirma o efetivo conhecimento por parte das Apelantes da alteração do voo.

Assim também é, com relação a prova robusta acerca da prestação de assistência material em favor das Apelantes.

Isto porque a própria Apelada é confessa no que diz respeito a inclusão de uma conexão de quase 24 (vinte e quatro) horas em voo que era para ser direto, visto que o trecho que anteriormente era para ser Maringá-Cuiabá com chegada para 22 de janeiro das 2022 às 02:10 foi alterado para Maringá-Viracopos-Cuiabá com chegada para 23 de janeiro das 2022 às 16:40 (ID.
274779398
– pág. 2).

Deste modo, é de ser reconhecida a falha na prestação de serviços em razão do cancelamento do voo e atraso na chegada do destino em mais de 24 horas.

Danos morais indenizáveis.

Em havendo demonstrada a ocorrência de
falha na prestação do serviço, o dever de indenizar
é medida que se impõe
conforme preleciona a disposição dos artigos 186 e 927 do Código Civil:

Art. 186. “Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”.

“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (
arts
. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

Nesse diapasão, o artigo 737 do Código Civil estabelece que:

“O transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior”.

Com isso, a empresa aérea não demonstrou que, prestado o serviço, o defeito inexiste ou mesmo a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, como estabelece o artigo 14, §3º e incisos, do Código de Defesa do Consumidor.

Senão vejamos:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3ºO fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I-
que
, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II-
a
culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
.

Nesse sentido, é como já entendeu esta
Eg
. Câmara:

DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. ATRASO SUPERIOR A 24 HORAS. PASSAGEIRA MENOR DE IDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. FUNÇÃO REPARATÓRIA E PEDAGÓGICA. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de ação de indenização por danos morais, ajuizada por menor impúbere, representada por sua genitora, em face de companhia aérea, em razão do cancelamento de voo, ocasionando atraso superior a 24 horas no transporte aéreo, exigindo que a menor pernoitasse em local diverso de seu domicílio sem adequada assistência material. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia consiste em definir se o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), fixado na sentença a título de indenização por danos morais, revela-se suficiente e adequado à luz
dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, especialmente considerando a condição de menor de idade da passageira e os transtornos decorrentes da falha na prestação do serviço de transporte aéreo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Considerando que a passageira é menor de idade e ficou exposta a situação de desconforto e insegurança, o valor fixado na sentença, de R$ 3.000,00, revela-se aquém do patamar usualmente adotado por esta Corte em casos similares. 6. Em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como à função pedagógica e reparatória da indenização, impõe-se a majoração do quantum indenizatório para R$ 8.000,00 (oito mil reais), quantia que melhor reflete a gravidade da falha na prestação do serviço e os transtornos causados à menor. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso de apelação provido em parte. Tese de julgamento: “1. Em casos de cancelamento de voo com atraso superior a 24 horas, sem adequada assistência material ao passageiro, especialmente quando envolvida passageira menor de idade, é presumido o dano moral, sendo cabível a majoração da indenização para adequar-se ao padrão indenizatório usual e à função compensatória e pedagógica da reparação.” Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 6º, VI, e 14. Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Apelação Cível nº 1041031-91.2023.8.11.0002, Segunda Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, julgado em 04/12/2024, DJE 10/12/2024. (N.U 1003333-38.2022.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/03/2025,
Publicado
no DJE 24/03/2025)

Quanto ao valor da indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Na forma do art. 12 da Resolução 400 do ANAC, as alterações realizadas de forma programa pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados, deverão ser informados aos passageiros com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas, devendo ser oportunizado ao consumidor a realocação ou o reembolso integral do valor pago
, o que não restou demonstrado.

Ademais, conforme é sabido, é dever do Julgador, quando entender pela ocorrência de danos morais indenizáveis, observar critérios para estabelecer o
quantum
indenizatório, devendo ser observado à situação econômica da parte condenada e, também, da pessoa a ser indenizada, bem como às circunstâncias do caso concreto e aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Por tais motivos, entendo razoável a
fixação
da quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para cada Apelante, a título de indenização por danos morais sofridos, atendendo-se ao binômio da reparabilidade do dano experimentado e o efeito
pedagógico a ser imposto à parte recorrida, sem descurar das condições pessoais das partes litigantes.

Os valores deverão ser corrigidos com juros de mora a partir da citação, por se tratar de relação contratual, e a correção monetária
desde a
data da fixação do valor (Súmula 362 do STJ)
, com a incidência da taxa SELIC, conforme entendimento majoritário do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489, § 1º, E 1.022, I, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INEXISTÊNCIA. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PRÉDIO CONSTRUÍDO EM SOLO CONTAMINADO. INDENIZAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. DANOS MORAIS. DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. VERIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 DO STJ. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DA CITAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. ARBITRAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO INDEXADOR E DOS JUROS DE MORA. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Inexiste ofensa aos
arts
. 489 e 1.022 do CPC quando a corte de origem examina e decide, de modo claro, objetivo e fundamentado, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido.

2. Não configura julgamento ultra ou extra petita o provimento jurisdicional proferido nos limites do pedido, o qual deve ser interpretado lógica e sistematicamente como um todo.

3. Não se admite a revisão do entendimento do tribunal de origem quando a situação de mérito demandar o reexame do acervo fático-probatório dos autos, tendo em vista o óbice da Súmula n. 7 do STJ.

4. Os juros moratórios incidem a partir da citação, por se tratar de relação contratual, e a correção monetária, a partir do arbitramento da indenização por danos morais, momento em que, ao invés de se aplicarem os dois encargos, aplica-se somente a taxa Selic.

5. Agravo interno parcialmente provido.

(
AgInt
no
AREsp
n. 2.140.598/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024,
DJe
de 22/8/2024.)
(grifo nosso)

O valor corresponde, inclusive, a casos semelhantes julgados por esta câmara:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – TRANSPORTE AÉREO – RELAÇÃO DE CONSUMO – APLICABILIDADE DO CDC – ATRASO DE VOO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – NÃO PROVIMENTO. O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância
com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo-se de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor. O quantum indenizatório fixado pelo Juízo singular – R$ 8.000,00 (oito mil reais) – encontra-se adequado ao caso. (N.U 1004948-90.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/07/2024,
Publicado
no DJE 19/07/2024)

Conclusão.

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação
e

DOU-
LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
para reformando a sentença recorrida julgar parcial procedente o pedido e condenar a apelada ao pagamento de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
para cada uma das apelantes, cujo
valores deverão
ser corrigidos com juros de mora a partir da citação

e a correção monetária
desde o arbitramento
(Súmula 362 do STJ)
, devendo ser aplicada a taxa SELIC (STJ-
AgInt
no
AREsp
2140598 / RJ
)

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025